Tribunal: TJES
Processo: 0001316-58.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001316-58.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO PISTA FLUMINENSE S A

APELADO: TRANSPORTES TRAVISANI LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO COM ANIMAL EM RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL DOS JUROS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de rodovia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, em decorrência de acidente envolvendo caminhão da empresa autora e animal solto em pista de rodovia concedida. A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária e fixou correção monetária desde o prejuízo e juros moratórios desde o evento danoso, além de determinar liquidação do valor dos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, apta a ensejar sua responsabilização pelos danos materiais e lucros cessantes; (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios aplicáveis à condenação, à luz da natureza da responsabilidade (extracontratual ou contratual).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de rodovia é objetiva, com base no art. 37, §6º, da CF/88 e no art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos usuários em razão de falhas na prestação do serviço.

4. A colisão de veículo com animal solto em pista de rolamento, devidamente comprovada por boletim de ocorrência e documentos, configura falha do serviço e impõe o dever de indenizar.

5. Os lucros cessantes restaram demonstrados por estimativas baseadas em receita gerada por veículo similar da frota, sendo cabível sua apuração em sede de liquidação de sentença.

6. A responsabilidade é extracontratual, pois não há vínculo contratual direto entre usuário e concessionária, sendo aplicável a Súmula 54 do STJ para fixação dos juros de mora a partir do evento danoso.

7. Improcedente o pedido de alteração do termo inicial dos juros para a data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes da presença de animal solto em pista de rolamento, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC.

A responsabilidade é de natureza extracontratual, ainda que a concessionária atue por delegação contratual do Poder Público, aplicando-se, portanto, a Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CC/2002, arts. 402 e 403; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.908.738/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 26/08/2024 (Tema 1.122);

STJ, EDcl-AREsp 2.749.112/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 20/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001316-58.2015.8.08.0023.

APELANTE: AUTOPISTA FLUMINENSE S. A.

APELADA: TRANSPORTES TRAVISANI LTDA.-EPP.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Autopista Fluminense S. A. interpôs recurso de apelação cível em face da respeitável sentença de fls. 491-3, integrada pela decisão de embargos de declaração id 9828066 – p. 1, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Comarca de Iconha, nos autos da “ação de reparação de danos materiais c/c lucros cessantes causados em acidente de veículo” ajuizada contra ela por Transportes Travisani Ltda.-EPP que julgou “procedente o pedido indenização por danos materiais, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 11.552,02 (fls. 24-28) a parte autora. A correção monetária do valor da indenização material incidirá desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), vez que se trata de mera atualização da moeda. Juros moratórios desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54 do STJ)” e condenou “a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes à parte autora, a serem apurados em liquidação de sentença” e fixou que “a correção monetária do valor da indenização material incidirá desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Quanto aos juros moratórios, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”

Determinou ainda que “o fator de correção a ser aplicado deve ser aquele previsto na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder, e compreende um encadeamento de índices de preços (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE/INPC-IBGE), sendo que a partir de 07/99 o índice de preços utilizado é o INPC/IBGE. Juros Legais: Até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02)”.

Nas razões recursais (id 9828069 – p. 1-14), a apelante alegou, em síntese, que: 1) “não há nos autos comprovação da ocorrência do evento”; 2) “não houve qualquer matéria probatória da questão fática, onde pudesse ser vislumbrado o nexo de causalidade entre o dano e os serviços prestados pela recorrente”; 3) “o acidente não se deu pela omissão ou negligência da ora Concessionária, já que esta não deixou, em nenhum momento, de cumprir com suas obrigações”; 4) “não foi identificada a presença de animal na via”; 5) “a Apelada não acostou aos autos qualquer documento que comprove ter ficado impossibilitada de realizar algum serviço em razão dos danos apresentados ao veículo objeto da lide, sendo certo que não comprovou o tempo em que o veículo ficou parado para conserto”; 6) “No caso de manutenção da condenação, considerando tratar-se de hipótese de relação de consumo, constituindo, por conseguinte, RELAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL, o termo a quo dos juros deve ser a data da citação”; 7) “nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002”; 8) “não se tratando de responsabilidade extracontratual, não há que se falar em aplicação da Súmula 54 do STJ”.

Requereu “seja dado provimento a este Recurso, nos termos da fundamentação acima apresentada, para julgar improcedente a demanda, eis que não restou comprovada falha desta Apelante no cumprimento do contrato de concessão” mas, “em caso de manutenção da condenação, requer seja revisto o termo inicial dos juros, por se tratar de relação contratual, fixando-o como sendo a data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais cumulada com lucros cessantes proposta por Transportes Travisani Ltda.-EPP em face da ora Apelante, Auto
p
ista Fluminense S. A., fundada na alegação de que seu veículo de transporte de carga colidiu com um animal bovino solto na pista de rolamento da BR-101, em trecho concedido à empresa ré, o que resultou em avarias no caminhão e perda temporária de uso do bem, gerando prejuízos,
cingindo-se a controvérsia na análise
da responsabilidade civil da
a
pelante pelos danos decorrentes d
o referido
acidente de trânsito e, subsidiariamente, ao termo inicial dos juros de mora fixados na sentença.

A respeitável sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido indenizatório, fixando a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 11.552,02 (onze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dois centavos) a título de danos materiais, com incidência de correção monetária a partir da data do prejuízo e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Determinou ainda o pagamento de lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença, bem como a condenação em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público
de exploração de rodovias
, por danos causados a usuários ou terceiros em razão de sua atividade, é de natureza objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal,
verbis
: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Ainda neste sentido é aplicável o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o dever de garantir segurança adequada aos usuários: art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

No presente caso, é incontroverso que o caminhão da autora colidiu com animal bovino solto em
pista de rolamento de
rodovia pedagiada, o que por si só evidencia falha na prestação do serviço, presumindo-se a responsabilidade da concessionária, ressalvada a prova de excludente, o que não ocorreu nos autos. Não se trata de caso fortuito ou força maior, mas de evento previsível e evitável com a devida vigilância.

A concessionária tem dever legal e contratual de garantir a segurança do tráfego, incluindo o controle de acesso de animais à via pública,
e,
conforme já consolidado pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A Concessionária do serviço público é objetivamente responsável por acidente ocorrido em razão da presença de animal doméstico na pista.” (EDcl-AREsp 2.749.112; Proc. 2024/0353730-2; BA; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 20/03/2025).

Portanto, a
presença de animal na pista constitui falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 14 do C
ódigo de Defesa do Consumidor.

O próprio STJ pacificou a matéria no Tema
1.122
,
ao asseverar que “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”. (REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

A
ssim, comprovada a colisão do veículo da empresa autora com o animal, constante no Boletim de Acidente de Trânsito, além da documentação que atesta os gastos com o reparo (notas fiscais), está caracterizado o dano, bem como o nexo causal entre a omissão da concessionária e o evento lesivo.

Quanto ao dano material e aos lucros cessantes, ambos restaram devidamente comprovados por boletim de ocorrência, notas fiscais de conserto e comparativo de receita bruta com veículo similar.

Embora a apelante alegue ausência de provas, verifica-se nos autos que a parte autora apresentou notas fiscais emitidas por outro veículo similar da frota, que trafegava em rota equivalente, sendo crível a estimativa de que o caminhão sinistrado teria gerado tais receitas no período de inatividade. Assim, mostra-se razoável a remessa à fase de liquidação de sentença para apuração do
quantum debeatur
.

Na linha do art. 402 c/c art. 403 do Código Civil, os lucros cessantes são devidos quando demonstrada a perda da chance econômica razoavelmente provável, e não meramente hipotética, o que é o caso dos autos.

A apelante argumenta que haveria contradição na sentença, por reconhecer responsabilidade contratual (com base na concessão administrativa) e, ao mesmo tempo, aplicar a Súmula 54 do STJ, própria da responsabilidade extracontratual.

O argumento, embora engenhoso, não procede.

A relação jurídica entre usuário da rodovia (ou terceiro prejudicado) e a concessionária não é contratual, mesmo que esta detenha contrato com o poder público. Não há contrato direto e bilateral entre a vítima e a ré.
A concessionária de serviços rodoviários, em que pese estabeleça relação de consumo com seus usuários, não formaliza contrato
stricto sensu
, portanto, trata-se de relação extracontratual, sendo assim, correta a aplicação da Súmula n. 54 do colendo STJ.

O fato de a concessionária exercer atividade regulada contratualmente não transforma todos os seus vínculos em relações contratuais,
ou seja, a relação jurídica estabelecida entre concessionária e usuário, embora regida por contrato de concessão com o Poder Público, não afasta a natureza extracontratual da responsabilidade frente aos terceiros usuários.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora lançadas neste voto.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto de Relatoria.